Tribunal: TJBA
Processo: 8008061-05.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008061-05.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON BONFIM SILVA

Advogado(s)
:
KATIA TEIXEIRA VIEGAS

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PORTABILIDADE
. RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE
OU VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E LEGÍTIMA EXPECTATIVA
.
CUMPRIMENTO DO ART. 2º-F DA LEI 10.820/03 E RESOLUÇÃO 4.292/2013 DO BACEN
.
CONDICIONAMENTO, PELO CONSUMIDOR, DA PORTABILIDADE À EXISTÊNCIA DE RESÍDUO (TROCO) RAZOÁVEL.
PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008061-05.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelas razões adiante expostas.